Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731679-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos os Memoriais em anexo. Mantenho o feito em Pauta, com o prosseguimento e julgamento já marcados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator